Tribunal: TJDFT
Processo: 0757275-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DA PARTE "VIA SISTEMA". CADASTRAMENTO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO EM 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE CIÊNCIA AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que, reconhecendo sua revelia, acolheu os pedidos iniciais, condenando-a a restituir ao autor a quantia de R$ 1.289,64 (um mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Em suas razões, alega nulidade da citação eletrônica diante de erro sistêmico no PJE. Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença proferida. Contrarrazões apresentadas (ID 57288140).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 57288139 e ID 57288139.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. DA PRELIMINAR DE NULIDADE. Nos termos do art. 239 do CPC, para validade do processo é indispensável a citação do réu. Conforme art. 5o da Lei no 11.419/06, que disciplina a informatização do processo judicial, as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico em portal próprio àqueles que se cadastrarem, implicando dispensa de publicação no órgão oficial. Uma vez emitida a citação por meio eletrônico e não havendo o registro de ciência pelo representante processual no prazo de 10 (dez) dias, tem início a fluência automática do prazo processual respectivo, observado o art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/06. Nesse mesmo sentido estabelece a Portaria/GC no 160/17, alterada pela Portaria/GC no 140/18, que prevê em seu art. 5o, § 2o, que se a parte não consultar o sistema do PJe, é válida a citação ou a intimação após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias corridos da expedição eletrônica.
5. Não obstante, em alteração do CPC levada a efeito pela Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, houve relevante inovação legislativa quanto aos procedimentos para a realização da citação por meio eletrônico. No que interessa a este caso, o art. 246 e seus parágrafos estabelecem que, para reconhecimento da validade da citação eletrônica, é necessária a confirmação do recebimento pelo destinatário no prazo de até 3 (três) dias úteis (§ 1o-A). A ausência de confirmação requer a realização do ato processual pelo correio, por Oficial de Justiça, pelo Escrivão ou Diretor de Secretaria, no caso de comparecimento espontâneo, ou ainda por edital.
6. No caso sob análise, verifica-se que a parte recorrente está regularmente cadastrada para receber citações e intimações via sistema. No entanto, embora o processo tenha sido distribuído já na vigência da Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, o Juízo de origem considerou válida a citação eletrônica após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias de seu recebimento, mesmo sem o registro da confirmação, aplicando regramento legal já não mais vigente à época. Nesse cenário, tem-se por irregular a citação eletrônica, impondo-se reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados, inclusive da sentença. Preliminar de nulidade acolhida.
7. Recurso CONHECIDO PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. Sentença anulada.
8. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.